Tribunal: TJDFT
Processo: 0751238-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0751238-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: RENATA SANTOS PEREIRA Agravada: LORRANY RICARDO DA SILVEIRA GOMES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Em suas razões recursais (ID 66818367, págs. 1-17), a agravante RENATA SANTOS PEREIRA pede a concessão de antecipação de tutela em sede recursal sob a alegação de que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, impugnando decisão (ID 219438496) que indeferiu restituição de importância bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se encontra superendividada e que a manutenção dos bloqueios em suas contas lhe causará ainda mais prejuízo. Na decisão, registrado que o processo se arrasta por mais de 2 (dois) anos sem que o credor tenha êxito na satisfação do crédito bem como inexiste tentativa de celebração de acordo. Relata que foi negado pedido de desbloqueio de verba de caráter alimentar, verbas de natureza impenhorável, pela sua condição de autônoma que sobrevive mensalmente e que dos valores bloqueados (R$1.999,62 e R$178,28) são decorrentes do tipo de trabalhos informais que realiza, a fim de custear a sua subsistência mensal e pagar fornecedores, empréstimos, e outros. Ressalta que o valor penhorado em conta poupança (R$178,28) é de conta poupança, portanto, impenhorável, na forma do art. 833, IV e X, CPC e julgados mencionados. Também o restante da verba até 40 salários-mínimos é impenhorável. Relata despesas que devem ser arcadas pela recorrente, por fornecimento de produtos, e que possui outras dívidas com pessoas distintas em processos mencionados também no TJDFT, mas não possui bem algum, carro, casa, sobrevive de transporte público e sustenta a casa, mãe e filha, sem ajuda do pai, precisando de ajuda de amigos para sobreviver. Pugna pela tutela antecipada na forma do art. 300, CPC, aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos para sua concessão, requerendo o desbloqueio de todos os valores bloqueados pela decisão impugnada; ou subsidiariamente 50% do valor total, bem como ofício à CEF e Infinity Pay uma vez que não foram objeto de pedido de bloqueio judicial; no mérito, seja reformada a decisão. Sem preparo recursal apresentado, requerendo a concessão dos benefícios da Justiça gratuita em seus pedidos. É o relatório. Decido. 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil – CPC1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 Código de Processo Civil). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração dos postulantes ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. Não se verificando, a partir dos documentos colacionados nos autos, a alegada hipossuficiência, afasta-se a tese de precária situação financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710205, 07085697420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC2, quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, já decidiu que “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Além da análise concreta, utiliza-se o critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, que, nos termos da Resolução 140/20153 , e Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que a agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários-mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1713221, 07154758020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). No caso, a documentação juntada pela agravante, anexada à petição de ID 67148279 (cópias das últimas declarações do IR junto à Receita Federal) são aptos, “prima facie”, a demonstrar a situação/condição de hipossuficiência relatada, à luz do previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Assim, em atenção ao art. 98, §5o, do CPC, concede-se à agravante os benefícios da gratuidade de justiça para o presente recurso “sub examine”. 2. DA TUTELA DE URGÊNCIA A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. De fato, consoante o art. 833 do CPC, estão protegidos de penhora: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. (...). (g.n.). O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, bem como da poupança, atribuída pelo art. 833 IV e X, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se, ainda, que a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência desta eg. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.933.400/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833 DO CPC. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU MÁ-FÉ POR PARTE DO DEVEDOR. STJ. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. Ao interpretar o dispositivo e estender a proteção às demais aplicações financeiras e, até mesmo, ao saldo mantido em conta-corrente, o Superior Tribunal de Justiça ressalvou as hipóteses de verificação de fraude ou má-fé por parte do devedor. 2. As alegações da agravante a respeito de eventual fraude perpetrada pelo devedor são desprovidas de verossimilhança, uma vez que amparadas apenas na suposição de que os valores bloqueados foram transferidos para conta-poupança logo após o requerimento de bloqueio pelo sistema SISBAJUD, sem qualquer prova efetiva de tal situação, a não ser ao fato de que todas as demais contas mantidas em oito instituições diferentes apresentavam "saldo zero". 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1701596, 07109058520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, “data vênia” sinaliza para abuso de direito, e má-fé, perpetrados pela parte executada-devedora priorizar guardar dinheiro em sua conta poupança e se recusar a pagar dívida exequenda de processo que já se arrasta há tempos, do que impõe-se o não reconhecimento da probabilidade do direito substancial do ora agravante. Ademais, o feito se encontra em sede de cumprimento de sentença, houve revelia e a parte credora demonstrou fazer jus à satisfação do seu crédito não pago. Em reforço de argumentação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INOCORRENTE. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSO. MÁ-FÉ. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se tempestiva a impugnação apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) contados após o esgotamento do prazo para o pagamento voluntário da dívida, nos termos dos artigos 523 c/c 525 do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que mantida a subsistência do executado. 4. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 5. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Configura abuso e má-fé o fato de o devedor priorizar guardar dinheiro em sua conta poupança e não se recusar a pagar dívida exequenda. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há como se prestigiar uma conduta processual que, mesmo possuindo valores paga pagar a dívida, mantém-se inerte, utilizando-se da poupança de modo desvirtuado. Ora, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recursa a pagar sua dívida reconhecida, mas opta por guardar dinheiro. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Respeitados os entendimentos diversos, não vinculantes, o caso também deve atentar para os artigos 789 e 797, do CPC. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça nesta seara recursal (nos limites do agravo interposto, consoante o art. 98, §5o, CPC) e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.